Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-36.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707266-36.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WALDIR GONCALVES DA SILVA, ALLAN DAVID FERREIRA COSTA RECORRIDO: ALLAN DAVID FERREIRA COSTA, FABIO ROBERTO TEIXEIRA COSTA, WALDIR GONCALVES DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo Juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 76107660. Compulsando os autos verifica-se que o recorrente, apresentou a declaração de hipossuficiênca, a cópia do contracheque, da declaração de imposto de renda exercício 2025, e documentos relativos à curatela de seu filho. Da análise de toda a documentação apresentada pelo recorrente, verifica-se que o mesmo não cumpriu integralmente a decisão ID 76107660, uma vez que não anexou os extratos bancários de todas as contas de sua titularidade. Ressalta-se que da declaração de imposto de renda anexada, verifica-se que o recorrente aufere renda mensal correspondente a mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Os documentos anexados por si só não induzem a miserabilidade jurídica. Tampouco pelos referidos documentos é possível aferir a totalidade de sua renda mensal e suas despesas a fim de possibilitar a concessão da gratuidade de justiça. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, correspondente ao valor do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito